Tribunal: TJSP
Processo: 1004398-23.2018.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição e erro material. Fixação de honorários advocatícios no caso dos autos que deve ter como base o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou seja, os títulos de créditos declarados inexigíveis. Ordem de preferência contida no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Acórdão embargado alterado apenas para correção do vício apontado. Ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição e erro material. Fixação de honorários advocatícios no caso dos autos que deve ter como base o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou seja, os títulos de créditos declarados inexigíveis. Ordem de preferência contida no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Acórdão embargado alterado apenas para correção do vício apontado. Ausência de efeitos modificativos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.